Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-88.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005019-88.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA LIMA - CPF: 161.940.678-02 (EMBARGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA. - CNPJ: 06.888.683/0001-41 (EMBARGANTE), LEANDRO ANDRE FRANCISCO LIMA - CPF: 190.639.698-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – MULTA - RECURSO PROTELATÓRIO- EMBARGOS REJEITADOS.

Na hipótese, o Embargante alega que o
decisum
é omisso, pois deixou de fundamentar sobre a satisfação da tutela, bem como incorre em obscuridade quanto à fixação dos honorários sucumbenciais nesta seara recursal, ao argumento de que deveriam ter sido estipulados com base nos honorários já determinados na instância
a quo
.

Nota-se que o
decisum
foi claro acerca da estabilização da tutela, pois fundamentou que ela não tinha caráter incidental e sim antecedente, razão pela qual inexistia outro caminho a não ser estabilizar a medida concedida.

Acerca da verba honorária, essa insurgência revela-se inovação recursal, visto que não foi aventada quando do Agravo Interno.

Assim, evidente que não há vícios a serem sanados, motivo pelo qual os declaratórios merecem ser rejeitados e cominada multa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005019-88.2017.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA.

em virtude do
decisum
que negou provimento ao Agravo Interno e manteve o não conhecimento do Apelo diante da inadmissibilidade.

Inconformada, a Recorrente defende que a decisão é omissa
, pois deixou de manifestar sobre a satisfação da tutela.

Sustenta, ainda, que há obscuridade quanto à
fixação dos honorários de sucumbência na fase recursal.

Assim, pugna pela concessão do efeito infringente e que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no ID. 30978995.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020